Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736633-04.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA BRASIL DO NASCIMENTO E DE EUNICE COELHO BRASIL DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça o Embargante se ainda há interesse recursal, no prazo de cinco dias. O silencio do Embargante no prazo assinalado será interpretado como resposta afirmativa e o recurso não será conhecido. Brasília, 17 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora